Tribunal: TJDFT
Processo: 0752433-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752433-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA CRISTINA MENDES DA SILVA AGRAVADO: CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, EDERSON SOARES DA SILVA, PABLO DIAS DE LUNA, FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO Despacho 1. Ciente quanto ao ID no 24217297, págs. 1-3. 2. Nada a prover. Mantenha-se na 12a Sessão Ordinária Virtual (ID no 24112229). Brasília, DF, 19 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO